Tribunal: STF
Processo: RE 1431775
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO DELITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENIGNA. NECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    - Em consonância às mudanças legislativas trazidas pela Lei 13.96411 9, conhecida como "Pacote Anticrime", a considerar hediondo apenas o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso proibido, imperioso oafastamento da hediondez da conduta de porte de arma de fogo de uso restrito, ante a aplicabilidade da retroatividade da lei penal mais benéfica. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXXVI, XL, XLI, XLIII, 6º, caput, 97 e 144 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Impende destacar, inicialmente, ter a Léi n°13.497, de 26 de outubro de 2017, que entrou em vigor na data de sua publicação, alterado a Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no rol dos crimes hediôndos.



    Posteriormente, a Lei n° 13.964, de 2019 alterou a redação do parágrafo único do ad. 1 0 da Lei 8.072190, o qual passou a constar:



    (...)



    Todavia, com a edição da Lei 13.964/19, alterou-se mais uma vez a redação do ad. 1º, parágrafo único, da Lei 8.072, que passou a considerar como hediondo apenas o crime de posse ou pode ilegal de arma de fogo de uso proibido.



    Com efeito, mencionada legislaçao, conhecida como "Pacote Anticrime", também trouxe alterações no ad. 16 Lei 10.826103 (Estatuto do Desarmamento) que, incluindo o § 2º , passou a distinguir as condutas praticadas com arma de fogo de uso restrito e aquelas de uso proibido, prevendo penas distintas, vejamos:



    (...)



    Desse modo, o legislador optou por distinguir as condutas e punir, mais severamente, aquelas praticadas com arma de fogo de uso proibido (reclusão de 04 a 12 anos), bem como previu, expressamente, que apenas esta possui caráter hediondo (art. 1°, parágrafo único, II, da Lei 8.072190, com redação dada pela Lei 13.964119).



    Destarte, pelas alterações promovidas pela Lei n. ° 13.964119, não podem mais ser consideradas hediondas por equiparação a posse ou o porte de arma de fogo de uso restrito ou de uso permitido com numeração suprimida ou alterada.



    Ora, tais modificações são mais benéficas ao apenado, aplicando-se o consagrado princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (ad. 20 do CPB), para afastar a hediondez da conduta por ele praticada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente